Tribunal: TJMT
Processo: 14882-14.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0014882-14.2019.811.0003
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Recorrido(s): GILSOMAR RAMOS DE FREITAS
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 10/02/2020

E M E N T A
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO
MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA
REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, Laudo e acervo
fotográfico anexado na contestação, atestando a existência de
irregularidades no medidor.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a demanda, nos seguintes
termos:
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC c/c
art. 31 da Lei no. 9.099/95, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos iniciais, para:
a. Confirmar a tutela concedida no mov. 6.1 do presente feito;
b. Declarar inexistente o debito referente a fatura com
vencimento em 28/12/2018 no valor de R$ 5.352,26 (cinco mil
trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos) objeto da
lide;
c. Condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção
monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ),
extinguindo o feito, com julgamento de mérito.
d. Indeferir o pedido contraposto.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença, sustentando que as cobranças são devidas sendo que o TOI, Laudo e
fotografias anexadas que comprovam a existência de irregularidades do medidor.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida teve seu nome
negativado pelo débito no valor de R$5.352,26 vencida em 28/12/2018, sendo
inclusa sua restrição em 06/05/2019 referente a fatura de revisão de
consumo, que reputa ser indevida.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e laudo do
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – IPEM, ambos em
anexo na contestação confirmam a irregularidade da unidade consumidora,
onde houve constatação de que o medidor encontrava-se com a engrenagem do
registrador trocada.

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO
BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE
CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12
MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o
autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual
não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se
abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28),
foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de
terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias
trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela
concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços
prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados
se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a
aferição de consumo é necessário que se faça uma média do
consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo,
utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante
da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de
consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade -
período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh
referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade.
Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta
1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh
para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$
326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em
observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004582391, Segunda
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)

Vejam-se algumas fotos retiradas a época da inspeção:

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa
pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o
fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado
o cálculo equivocado.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral,
devendo a sentença ser reformada integralmente.

Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do
pedido contraposto é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de parcial
procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC JULGAR
IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator